Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Processo : 0711792-74.2019.8.07.0000 DESPACHO À parte embargada para manifestação em resposta aos embargos de declaração interpostos pela ré ICATU SEGUROS S/A (id. 31206057). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator